Tribunal: TJMT
Processo: 1033547-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033547-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), G COSTA E SILVA TRADING COMPANY - CNPJ: 40.547.965/0001-13 (AGRAVADO), GABRIEL COSTA E SILVA - CPF: 055.625.961-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. RECUSA DO EXECUTADO EM ASSINAR O MANDADO. IRRELEVÂNCIA. FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de reconhecimento da validade da citação dos executados G COSTA E SILVA TRADING COMPANY e GABRIEL COSTA E SILVA em execução de título extrajudicial. O magistrado de origem entendeu não ser possível presumir que a citação fora realizada, pois o executado se recusou a assinar o mandado, embora tenha recebido a contrafé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a recusa do executado em assinar o mandado de citação é suficiente para invalidar o ato citatório, mesmo diante da certidão do oficial de justiça que atestou a ciência inequívoca do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A certidão do oficial de justiça goza de fé pública e presunção de veracidade, conforme o art. 405 do CPC, somente podendo ser desconstituída mediante prova robusta em contrário.

4.

A finalidade da citação é conferir ciência inequívoca ao réu acerca da demanda, o que restou demonstrado pela certidão, na qual consta que o executado recebeu a contrafé e tomou ciência do teor do mandado.

5.

A ausência de assinatura no mandado constitui mera irregularidade, incapaz de comprometer a validade da citação, pois a recusa do réu não pode obstar a marcha processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido para reconhecer a validade da citação dos Executados G Costa e Silva Trading Company e Gabriel Costa e Silva e determinar o prosseguimento da ação executiva.

Tese de julgamento
:

1.

A recusa do réu em assinar o mandado não invalida a citação quando a certidão do oficial de justiça atesta a ciência inequívoca do executado.

2.

A certidão do oficial de justiça goza de fé pública e presume-se verdadeira até prova em contrário.

3.

A ausência de assinatura no mandado configura mera irregularidade, incapaz de desnaturar o ato citatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão de ID. 206794071, proferida pela 1° Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá – MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n° 1012419-89.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
G COSTA E SILVA TRADING COMPANY
e
GABRIEL COSTA E SILVA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de reconhecimento da validade da citação dos Executados/Agravados, sob o fundamento de que, embora a contrafé do mandado de citação tenha sido recebida por pessoa identificada como Gabriel Costa e Silva, não é possível ao Juízo presumir tratar-se do próprio executado sem a devida confirmação pelo Oficial de Justiça.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que a recusa do executado em assinar o mandado não desnatura o ato citatório, visto que a assinatura no rosto do mandado é formalidade acessória, que não integra os elementos essenciais da citação.

Alega que a ciência inequívoca do devedor restou demonstrada pela própria certidão do meirinho, que relatou que o Sr. Gabriel Costa e Silva recebeu a contrafé, tomou ciência do conteúdo e apenas se recusou a assinar.

Afirma que aceitar a tese de nulidade em razão da simples ausência de assinatura equivaleria a admitir que a parte executada, de má-fé, pudesse obstar o regular andamento processual apenas se negando a formalizar o ato.

Argumenta que não poderia o juízo de primeiro grau desconsiderar a validade da citação já efetivada, visto que a certidão do oficial de justiça é suficiente para comprovar o aperfeiçoamento do ato processual, nos termos da lei e da jurisprudência consolidada.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a validade da citação dos Agravados e determinando o regular prosseguimento da execução, inclusive com pesquisas patrimoniais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Considerando que até o presente momento não houve a devida angularização processual, tanto que a citação válida, ou não, da empresa Agravada é objeto da presente irresignação recursal, se revela desnecessária a intimação para oferecimento de contrarrazões.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO DE VEÍCULO – RÉU NÃO CITADO – DESNECESSIDADE DE CONTRARRAZÕES - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE QUE O VEÍCULO É OBJETO DE PARTILHA EM INVETÁRIO – INEXISTÊNCIA DE CÓPIA DO CITADO INVENTÁRIO E RELAÇÃO DE BENS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “(...) A jurisprudência desta Corte "considera dispensável a intimação do agravado para contrarrazões em agravo de instrumento quando o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada sem a ouvida da parte contrária e antes da citação do demandado" (REsp 898.207/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 29.3 .2007) (...)”( AgInt no AREsp 725.287/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017). Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput do CPC), deve ser mantida a decisão agravada, que também está amparada na precariedade de elementos em razão da fase inicial do processo. (TJ-MT 10062216720218110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO SURPRESA - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO NA ORIGEM – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – PRECEDENTES DO STJ - EMBARGOS REJEITADOS. Conforme entendimento pacificado do STJ, afigura-se dispensável a intimação do agravado para contrarrazões em agravo de instrumento quando não angularizada a relação processual na origem, como no caso, assim, não há que se falar em nulidade processual, violação os princípios do contraditório e da ampla defesa e muito menos decisão surpresa. (TJ-MT 10230523020208110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022).

Assim, passo a análise da pretensão recursal.

N
os termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
conheço
do agravo em sua forma instrumental.

A controvérsia recursal reside na possibilidade de validar a citação dos Executados/Agravados.

Conforme se verifica da certidão juntada em ID. 171774660 – origem, o Oficial de Justiça declarou ter comparecido ao endereço indicado para a citação, o mesmo informado na Cédula de Crédito Bancário de ID. 148917077 – origem.

No local, certificou que foi atendido pelo proprietário Gabriel Costa e Silva, que recebeu a contrafé, tomou ciência do teor do mandado, mas recusou-se a assinar a contrafé.
Na íntegra:

CERTIDÃO
NEGATIVA

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação

Certifico que em cumprimento ao mandado extraído dos autos acima, no dia 30/09/2024 às 09h40min, me dirigi ao endereço que consta no mandado e após as formalidades legais fui atendida pelo proprietário Sr. Gabriel Costa e Silva (cor branca, estatura mediana (1,70), cabelo preto) que recebeu a contrafé que lhe entreguei e tomou ciência do mandado, mas o mesmo se recusou a exarar ciência no rosto do mandado. Dessa forma, NÃO foi possível PROCEDER À CITAÇÃO de G COSTA E SILVA TRADING COMPANY e GABRIEL COSTA E SILVA. Posto isso, devolvo o mandado para as devidas providências. – ID. 171774660 - origem

Nos termos do artigo 405 do Código de Processo Civil, os documentos públicos, entre os quais as certidões lavradas por Oficiais de Justiça, gozam de fé pública e presunção de veracidade, somente podendo ser desconstituídos mediante robusta prova em contrário, o que não se verifica nos autos.

Art. 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.

A ausência de assinatura no mandado configura mera irregularidade, incapaz de desnaturar o ato citatório, uma vez que a finalidade da diligência foi devidamente alcançada: conferir ciência inequívoca ao executado acerca da existência da execução.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CARACTERIZADO - DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA POR MANDADO - RECUSA DO RÉU A RECEBER O MANDADO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - INADMISSIBILIDADE - FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO NÃO ELIDIDA - AUSÊNCIA DE PROVAS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa 2. O Oficial de Justiça, servidor público, é dotado de fé pública, sendo suficiente a sua certidão expressa da realização do ato processual destinado, nos termos do que dispõe o artigo 405 do Código de Processo Civil. 3. Não tendo a parte embargante se desincumbido de seu ônus probatório, conclui-se que o ato do oficial de justiça alcançou o fim pretendido, qual seja, a citação do executado, não podendo se falar em nulidade. 4. Sentença mantida . 5. Recurso desprovido. (TJ-MT 10017118220218110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2022).

EMENTA: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CITAÇÃO - NULIDADE - AUSÊNCIA - RECUSA DA PARTE REQUERIDA EM ASSINAR O MANDADO - IRRELEVÂNCIA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - QUESTÕES ANTERIORES À SENTENÇA - COISA JULGADA - NAO CABIMENTO - É válida a citação do réu quando o Oficial de Justiça certifica que ele recusou-se a apor a nota de ciência no mandado, em razão da presunção "iuris tantum" de veracidade e autenticidade dos seus atos - A impugnação ao cumprimento de sentença não se presta a substituir defesa não apresentada na fase cognitiva. (TJ-MG - AI: 27691944320218130000, Relator.: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 30/01/2023, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2023).

Assim, considerar nula a citação apenas porque o executado se recusou a assinar o mandado, como consignou o juízo
a quo,
significaria permitir que a parte criasse obstáculos indevidos ao andamento do processo, em afronta aos princípios da boa-fé e da efetividade da execução.

Logo, não há dúvidas que, no caso, a citação dos Executados, ora Agravados, deve ser considerada válida, ainda que tenha havido a recusa à assinatura na contrafé ou no rosto do mandado.

Frisa-se que o endereço constante no mandado citatório é o mesmo endereço que consta no título executivo, não havendo dúvidas da ciência dos Agravados quanto aos termos da demanda.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a validade da citação dos Executados e determinando o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025